Tribunal: STF
Processo: RE 1548536
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “CONTRIBUIÇAO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AROUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. LANÇAMENTO FISCAL EFETIVADO. MULTA DE OFÍCIO. LEI N° 8.870/1994. LEI N° 8.212/1991. A Corte Especial deste Tribunal no julgamento da argüição de inconstitucionalidade suscitada no Mandado de Segurança n° 1999.71.00.021280-5 decidiu pela inconstitucionalidade dos incisos I e II e parágrafo 1°'da artigo 25 da Lei 8.870/1994. Sendo as contribuições objeto do lançamento fiscal atacado indevidas, não há falar na incidência de multa de ofício”. (eDOC 33, p. 5)



    No recurso extraordinário (eDOC 35), interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso I, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade do art. 25, caput, incisos I e II e §1º, da Lei 8.870/94, ao argumento de que se trata de contribuição para a seguridade social incidente sobre a receita bruta da comercialização do produto rural que coincide com o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da CF/88.



    Afirma-se que a legislação apenas substituiu a base de cálculo da exação, ou seja, o percentual da contribuição à seguridade social do empregador rural, pessoa jurídica, o qual passou a incidir sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção que corresponde ao conceito de faturamento.



    Após determinação de sobrestamento com base no Tema 651, da repercussão geral, o relator negou a realização do juízo de retratação, assentando a inaplicabilidade do decido por esta Corte no referido tema, nos seguintes termos: 



    “Pelo mandando de segurança 199971000212805, renumerado para 50062631920214047100, a matriz da impetrante (com número de CNPJ idêntico, salvo os dígitos finais com numeração sequencial 0001 e correspondente conjunto de dígitos verificadores) impugnou com sucesso a contribuição para a seguridade social sobre a produção rural (FUNRURAL) do produtor rural pessoa jurídica, prevista nos inc. I e II do art. 25 da Lei 8.870/1994. O julgado que beneficiou a contribuinte se tornou definitivo (transitou em julgado) em 28fev.2025, constituindo coisa julgada que pode ser compreendida do seguinte excerto do voto condutor (e5d39 naquele recurso):



    (...)



    O referido mandado de segurança 199971000212805, renumerado para 50062631920214047100, foi impetrado pela matriz da empresa Agropecuária Schio Ltda, C N P J 91.501.783/0001-42, e filiais de CNPJ91.501.783/0002-23 (atualmente baixado) e 91.501.783/0006-57. O presente processo, embora impetrado por filial distinta da impetrante,de CNPJ 91.501.783/0008-19 (contra a qual também foi constituído o débito lançado na NFLD 35.748.720- 6, conforme está no e5d4p2), discute lançamento de débito que também foi objetodaquele mandado de segurança. Embora no anterior mandado de segurança não tenha se formado coisa julgada deliberando expressamente sobre o alcance da decisão a todas as filiais da impetrante, a concentração dos atos de fiscalização e arrecadação exercidos pela Autoridade Fiscal no estabelecimento matriz da pessoa jurídica contribuinte é critério para definição do alcance dos efeitos da decisão do referido mandado de segurança. 



    Em relação à tributação cujo fato gerador seja a receita ou faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça indica presunção de arrecadação e fiscalização centralizados no estabelecimento matriz:



    (...)



    A fiscalização da Receita Federal do Brasil em relação às contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento no caso concreto deveria ser centralizada no estabelecimento matriz, responsável por manter todos os documentos necessários ao Fisco para a verificação da regularidade fiscal da empresa. A própria impetrante assim indicou, conforme relatado na NFLD 35.748.720-6 (e5d4p2, destaques nesta decisão):



    (...)



    Observa-se pelos trechos em destaque acima que a NFLD 35.748.720-6, em causa no presente processo, trata de débito relativo a tributo cuja exigibilidade foi objeto da discussão judicial travada no anterior mandado de segurança e os débitos em causa foram lançados em relação à matriz e a estabelecimentos filiais, cuja fiscalização se dá de forma centralizada por meio de documentos guardados pela matriz. 



    Conclui-se que a decisão proferida em relação à empresa Agropecuária Schio Ltda no mandado de segurança anterior favorece a impetrante neste processo. 



    Considerando, portanto, que a presente discussão e a NFLD 35.748.720-6 ora atacada referem-se a lançamento de débito decorrente da contribuição objeto do mandando de segurança 199971000212805, atual 50062631920214047100, em relação a estabelecimentos alcançados pelos efeitos da decisão do referido processo, no qual foi julgada, à luz da tese 651 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, indevida a cobrança da contribuição ao FUNRURAL prevista nos inc. I e II do art. 25 da L 8.870/1994, deve ser mantido também o acórdão originário da Primeira Turma no presente processo, que se alinha exatamente ao dito preceito. Não se aplica a retratação sugerida. 



    Não sendo o caso de retratação à luz da tese 651 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, deve retornar o presente recurso à Vice-Presidência.



    Em um novo exame de admissibilidade, ante a negativa de retratação, o Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 83).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a constitucionalidade do art. 25, caput, incisos I e II e §1º, da Lei 8.870/94, ao argumento de que se trata de contribuição para a seguridade social incidente sobre a receita bruta da comercialização do produto rural que coincide com o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da CF/88.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 700.922 (Tema 651), no âmbito da repercussão geral, tratou da constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a cargo do empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, instituídas pelo artigo 25, incisos I e II e § 1º, da Lei 8.870/1994.



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo, fixando a seguinte tese:



    “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998; II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001”. (Grifou-se)



    No tocante a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Suspensão dos efeitos de notificação fiscal de lançamento de débito em razão do ajuizamento de ação mandamental em que se discute o cabimento da cobrança a contribuição incidente sobre a comercialização. É o a produção rural - FUNRURAL, prevista nos inciso I do artigo 15 da Lei Complementar n° 11/1971, pelo empregador rural pessoa jurídica, ao argumento da inconstitucionalidade dos incisos I e II e parágrafo 1° do artigo 25 da Lei n° 8.870/1994. Arguição de constitucionalidade pendente de julgamento. Incidência de multa de oficio. 



    Tenho que a questão posta nestes autos não merece maiores digressões.



    A Corte Especial deste Tribunal no julgamento da argüição de inconstitucionalidade suscitada no Mandado de Segurança n° 1999.71.00.021280-5 decidiu pela inconstitucionalidade dos incisos I e II e parágrafo 1° do artigo 25 da Lei nº 8.870/1994.



    O julgado, cuja cópia do inteiro teor determino a juntada, restou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, CAPUT, INCISOS I E II E § 1º, DA LEI Nº 8.870/94. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL SOBRE A PRODUÇÃO RURAL, EQUIVALENTE A FATURAMENTO. SAT. SENAR. EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA. COFINS. DUPLA INCONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 195, I E SEU § 4º). BITRIBUTAÇÃO.



    1. O STF, ao julgar a ADIn n.º 1103-1/DF, em 18-12-1996, DJU de 25-04-97, na qual a Confederação Nacional da Indústria visava a declaração de inconstitucionalidade do caput e parágrafos do art. 25 da Lei n.º 8.870/94, não conheceu da ação quanto ao caput, "por falta de pertinência temática entre os objetivos da requerente e a matéria impugnada", declarando inconstitucional o § 2º desse dispositivo legal: "sobre o valor estimado da produção agrícola própria, considerado seu preço de mercado", nova fonte de custeio da Seguridade Social não prevista no art. 195, I, somente autorizada pelo art. 195, § 4º, mediante lei complementar, prevista no art. 154, I, da Lei Magna.



    2. Na oportunidade, como visto, não foi julgada a inconstitucionalidade do caput e também dos incisos I e II do art. 25 da Lei n.º 8.870/94, estes objeto da presente argüição.



    3. A modificação da base de cálculo das contribuições sociais do empregador rural pessoa jurídica para a produção rural foi motivada pelo maior retorno financeiro, pois a contribuição sobre a folha de pagamento, dada a histórica informalidade das relações de trabalho desenvolvidas no meio rural e a mecanização da produção agrícola, não satisfazia a necessária e obrigatória previsão de cobertura total de financiamento da previdência e assistência social do homem do campo.



    4. O art. 25, caput, incisos I e II e § 1º da Lei 8.870/94, ao enquadrar o empregador, pessoa jurídica, como contribuinte sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, à alíquota de 2,5%, 0,1% para o SAT e 0,25% para o SENAR, contrariou frontalmente os artigos 195, §§ 4º e 8º, da CF/88, ocasionando dupla inconstitucionalidade sob o aspecto material, não se tratando de um simples alargamento da sujeição passiva para atingir contribuinte diverso, mas também bitributação, porque fez incidir novamente o tributo sobre o faturamento, que é previsto no artigo 195, § 8º, da Carta Magna.



    5. O Produtor rural pessoa jurídica é equiparado a empresa, assim como a receita bruta da comercialização da produção rural é equiparada a faturamento, sobre o qual já incide a COFINS (art. 195, I, b), esgotando a possibilidade constitucional de instituição de contribuição, através de lei ordinária, sobre a mesma base de cálculo.



    6. O art. 195, § 4º, c/c 154, I, da CF/88 impede a superposição de contribuição à Seguridade Social com mesmo fato gerador. Não se assemelha o caso concreto à admissão constitucional da mesma base de cálculo para a COFINS (art. 195, I), PIS (art. 239), contribuição aos entes de cooperação integrantes do sistema S (art. 240), hipóteses em que a Carta Magna autoriza a superposição tributária sobre fatos geradores símeis, em razão de terem fundamentos de validade diferenciados, possuindo gênese em dispositivos dispersos.



    7. Igualmente atingido pela inconstitucionalidade o § 1º do art. 25 da Lei nº 8.870/94, que modificou a base de cálculo da contribuição ao SENAR para 0,1% sobre a produção rural, aumentada para 0,25% pela Lei nº 10.256/2001, subsiste a contribuição nos moldes do art. 3º, I, da Lei n.º 8.315/91, que criou esse serviço, à alíquota de 2,5% sobre a folha de salários.



    8. Muito embora entenda o STF que o conceito de faturamento engloba o produto da venda da produção, nos moldes da Lei 8.870/94, há de ser insofismavelmente reconhecida a inconstitucionalidade ventilada porque o art. 195, parágrafo 4º da CF/88 possibilita a genetização de outras fontes de custeio que não aquelas previstas expressamente.



    9. Acolhida a argüição de inconstitucionalidade, integralmente, para declarar inconstitucional o art. 25, caput, incisos I e II e § 1º da Lei 8.870/94.



    (TRF 4ª Região, Incidente de Inconstitucionalidade na AMS nº 1999.71.00.021280-5/RS, Primeira Turma, Relator: Des. Federal ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, D.J.U. de 06/12/2006)



    Desse modo, as contribuições objeto do lançamento fiscal atacado são indevidas e, consequentemente, não há falar na incidência de multa de ofício”. (eDOC 33, p. 3-4)  



    Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem divergiu do assentado por esta Corte no Tema 651, tendo em vista que assentou a inconstitucionalidade do art. 25, caput, incisos I e II e § 1º da Lei 8.870/94.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do Tema 633 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente